Tribunal: TJSP
Processo: 0009849-65.2020.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Não verificada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão de mero reexame da matéria submetida a julgamento, a qual foi devidamente apreciada – Fundamentos expostos, detalhadamente, no v. Acórdão embargado – Inexistência de contradição interna a ensejar declaração – Superveniência de decisão do C. STJ, em "habeas corpus", que determinou ao Juízo

Ementa:
Embargos de declaração – Não verificada qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão de mero reexame da matéria submetida a julgamento, a qual foi devidamente apreciada – Fundamentos expostos, detalhadamente, no v. Acórdão embargado – Inexistência de contradição interna a ensejar declaração – Superveniência de decisão do C. STJ, em "habeas corpus", que determinou ao Juízo das Execuções a retificação do cálculo de penas pretendida pelo ora embargante – Recurso não conhecido, por estar prejudicado.